Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707088-10.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MATEUS FERREIRA MÁXIMO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA À DOSIMETRIA DA PENA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. ELEVADA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 (LAD). REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A análise das circunstâncias contidas no art. 42 da Lei no 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga) podem servir para a majoração da pena-base, na primeira fase da dosimetria ou, para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, na terceira fase. Precedente do STJ. 2. Além de indicar o evidente propósito de comercialização, a apreensão de elevada quantidade de maconha pertencente ao réu, cerca de 55kg (cinquenta e cinco quilos), teria o alto potencial de gerar efeitos nocivos à sociedade, caso fosse colocada em circulação no mercado ilícito do tráfico de entorpecentes. Portanto, a valoração negativa da quantidade de droga pode ocorrer na terceira fase da dosimetria da pena para modular a fração da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD (tráfico privilegiado). 3. A grande quantidade de droga apreendida torna inadequada a diminuição da pena na fração máxima prevista no art. 33, § 4o, da LAD, devendo ser mantida a redução mínima de 1/6 (um sexto). 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59 do Código Penal; 33, §4o, e 42, estes da Lei 11.343/2006, defendendo que a valoração da "natureza e quantidade” da droga tem que ser realizada, necessariamente, na primeira fase da dosimetria, sendo ilegal postergar sua análise para a terceira fase. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010